Tribunal: TJDFT
Processo: 0746463-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746463-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP, LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO AGRAVADO: SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INFINITA ENGENHARIA LTDA. e outro em face de SIFRA FOMENTO MERCANTIL LTDA. ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0043820-12.2014.8.07.0001, retirou sigilo de peças, indeferiu embargos de declaração opostos pelos Agravantes e deferiu o pedido de penhora de eventual crédito no rosto dos autos de n° 000663-76.2013.5.10.0102, em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, TRT 10a Região, até o limite do valor em execução (R$ 598.171,30), autorizou averbação premonitória e facultou ao exequente escolher penhora imobiliária, além de manter prosseguimento da execução, nos termos da decisão agravada (ID 243710425): Inicialmente, retirei, neste ato, o sigilo atribuído indevidamente pelo Executado às petições de ids. 245060501, 245063008, 245063015, 245064347 e 245533749 uma vez que não se enquadra nas hipóteses dos incisos do art. 189 do CPC. Atente-se, a parte. I. Relativamente à petição de id. 245533749, trata-se de embargos de declaração opostos pelos Executados contra a decisão de id. 244147071 que rejeitou a exceção de pré executividade apresentada, bem como não conheceu da impugnação prematura apresentada. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos Embargantes. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, e a contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Acrescento que o art. 489 do CPC prevê como elementos essenciais da sentença o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Já o § 1o afirma que, dentre outros casos, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (inc. IV). As supostas omissões apontadas pelos Embargante não são aptas a alterar o que restara decidido de forma fundamentada na decisão retro. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. II. Quanto à petição do Exequente de id. 244997454, ciente do desinteresse manifestado quanto à adoção de medidas constritivas sobre os direitos do veículo TOYOTA COROLLA, placa JIL2910. Quanto ao mais, nos termos do art. 860 do CPC, defiro o pedido de penhora de eventual crédito da parte executada INFINITA ENGENHARIA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 07.267.812/0001-47 e LUIZ GUSTAVO KUSTER PRADO - CPF/CNPJ: 398.574.921-34, no rosto dos autos de n° 000663-76.2013.5.10.0102, em trâmite na 2a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, TRT 10a Região, até o limite do valor em execução (R$ 598.171,30 - id. 244997455), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo, observada eventual ordem de preferência existente. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n.° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Oficie-se COM URGÊNCIA. III. Considerando a existência de outros imóveis penhorados nos autos, conforme decisão de id. 155450787 e o deferimento da penhora no rosto dos autos ora deferida, que recairá sobre o eventual valor remanescente decorrente do produto do leilão cuja penhora se pretende, indefiro, por ora, a penhora do imóvel e matrícula 15.865 do Cartório do 6o Ofício do Registro de Imóveis, a fim de evitar excesso constritivo, o que não impede, por certo, a averbação premonitória perante a matrícula imobiliária. Se acaso julgar mais vantajoso, o Exequente poderá escolher qual penhora imobiliária pretende manter, conforme a utilidade/efetividade para a presente execução. IV. Sobre a comunicação de interposição de recurso pelo Exequente, id. 247271438, mantenho a decisão agravada pelos fundamentos nela expostos. Ausente, nos autos, informações sobre eventual concessão de liminar e/ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo, prossiga-se nos termos do decisum de id. 244147071. Ainda, ciente do reenvio da carta precatória de avaliação e intimação, conforme certificado no id. 247500118. Aguarde-se o cumprimento da diligência. V. Por fim, e sem prejuízo das determinações supra, manifeste-se, o Exequente, sobre a impugnação de id. 245063015, no prazo de 15 dias. Int. Os Agravantes alegam que: 1) interpuseram agravo de instrumento em face da decisão que rejeitou embargos de declaração, deferiu penhora no rosto dos autos trabalhistas, autorizou averbação premonitória e facultou ao exequente escolher penhora imobiliária, além de manter prosseguimento da execução; 2) a decisão removeu sigilo de peças contendo dados sensíveis patrimoniais, violando o art. 189 do CPC e o art. 5o, X da CF; 3) a decisão rejeitou embargos de declaração sem enfrentar omissões relevantes, violando o art. 489, §1o do CPC; 4) a decisão determinou penhora no rosto dos autos trabalhistas, com força de mandado, até o limite de R$ 598.171,30, violando o princípio da menor onerosidade; 5) a decisão indeferiu a penhora de imóvel, mas permitiu averbação premonitória e conferiu ao exequente faculdade de escolher penhora, medida que não poderia ser adotada sem prova concreta de insuficiência de garantias; 6) a decisão prosseguiu com atos constritivos sem aguardar decisão em agravo anterior. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo paradeterminar sustar os itens II, III e IV da decisão. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada no excesso constritivo, nas omissões na decisão, violação à proporcionalidade e à menor onerosidade. Afirma que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorrem dos efeitos imediatos e potencialmente irreversíveis da decisão (penhora no rosto, averbação premonitória, faculdade de escolha de penhora), com impactos reputacionais e negociais. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. No despacho constante do ID 77679393, procedi à determinação de redistribuição do feito à Desembargadora Fátima Rafael, sendo que o feito retornou em face de processo envolvendo as mesmas partes, o AGI 0735337-66.2025.8.07.0000. No despacho constante do ID 78009328, intimei os Agravantes a demonstrarem sua condição de hipossuficiência, ou realizarem o pagamento do preparo. Os Agravantes acostaram o comprovante no ID 78822433. É o relato do necessário. Decido. Destaca-se, de plano, que o AGI 0735337-66.2025.8.07.0000 foi julgado em 14 de novembro de 2025, ensejando oposição de embargos de declaração por parte da ora Agravante. Contudo, os feitos não desafiam julgamento simultâneo ou impactam um ao outro. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Os Agravantes acostaram o comprovante no ID 78822433. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, não verifico a presença dos requisitos. Inicialmente se destaca que os Agravantes buscam, em verdade, utilizar os embargos de declaração como supedâneo recursal, pretendendo reabrir discussão de mérito sob o pretexto de omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios (CPC, art. 1.022), de modo que a decisão agravada enfrentou os pontos essenciais e não há vício que justifique a suspensão da execução. No mérito, tem-se que a alegação de excesso é genérica e não acompanhada de prova concreta de insuficiência ou superposição de constrições, sendo certo que a execução comporta múltiplas garantias até a efetiva expropriação. Igualmente, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois as medidas impugnadas são atos típicos da execução, reversíveis e sujeitos ao controle judicial. Assim, não há demonstração de impacto irreversível ou prejuízo reputacional concreto, mas apenas conjecturas. Ademais, a penhora no rosto não implica transferência imediata de valores, dependendo de eventual remanescente após satisfação das preferências trabalhistas, afastando qualquer risco iminente. Além disso, ainda no tocante à penhora no rosto dos autos trabalhistas, inexiste, de plano, qualquer ilegalidade, pois se trata-se de medida prevista no art. 860 do CPC, regularmente deferida para assegurar a efetividade da execução, sem prejuízo da ordem de preferência legal. De igual forma não se vislumbra, em análise inicial, risco concreto de confusão ou duplicidade de provimentos entre as esferas cível e trabalhista, pois a determinação limita-se à reserva de eventual crédito, condicionada à observância das preferências legais. Quanto ao sigilo, a petição de agravo não demonstrou a imprescindibilidade da restrição, pois, ao contrário, os próprios autos revelam que já houve agravo de instrumento anteriormente julgado, tornando públicos os provimentos envolvendo as partes, o que reforça a inexistência de risco à intimidade ou à estratégia processual que justifique a medida excepcional (CPC, art. 189). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 15:51:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador